Tribunal: STF
Processo: RMS 24916
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Ordinário em mandado de segurança. 
   Inconsistência manifesta. Ato do Ministro da Educação. 
   Autorização para implantação de curso de Medicina. Manifestação 
   do Conselho Nacional de Saúde. Caráter meramente opinativo. Art. 
   27 do Decreto nº 3.860/2001. Ofensa a direito líquido e certo. 
   Inexistência. Seguimento negado. Agravo regimental improvido. 
   Nega-se provimento a agravo regimental destituído de razões 
   novas.